Tribunal: STF
Processo: ARE 1601185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. PRELIMINARES. 1.1 AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS REQUERIDOS, ORA APELANTES, SEM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, O QUE IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO APELO EM RELAÇÃO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MÉRITO, TODAVIA, QUE DEVE SER CONHECIDO. 2. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ATRAVÉS DA USUCAPIÃO, NA FORMA DO ART. 1.238, DO CC. NÃO ACOLHIMENTO. DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ATINENTES À CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE COMPROVA A EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELOS REQUERENTES DE FORMA CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ALEGADA EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL, PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC).
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília,  4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente